Tribunal: STJ
Processo: 0161790-28.2017.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2098602 - RJ (2023/0341946-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS
E VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL
DA
MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 126
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
2.
recorrido, cabia à ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de
modo a desconstituir a convicção obtida pela Corte originária, o que não ocorreu. Logo,
ausente tal providência, o conhecimento do recurso especial é inviabilizado pelo óbice da
Súmula n. 126/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50684383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d23ceee-822d-4ba9-8d03-01772db094d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2098602 - RJ (2023/0341946-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS
E VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL
DA
MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 126
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
2.
recorrido, cabia à ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de
modo a desconstituir a convicção obtida pela Corte originária, o que não ocorreu. Logo,
ausente tal providência, o conhecimento do recurso especial é inviabilizado pelo óbice da
Súmula n. 126/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BB GESTÃO DE RECURSOS –
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. contra decisão
monocrática de fls. 966-970 (e-STJ), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENFOQUE
CONSTITUCIONAL
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO ATACADO QUE CONTÉM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

SUFICIENTE PARA MANTÊ-LO. NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
126/STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação de existência de
negativa de prestação jurisdicional no aresto proferido na origem.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 126/STJ.
Assim sendo, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.010).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 920-
936), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos arts.
a
1.022 do CPC/2015; e 12, I, da Lei 8.212/1991.
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fls. 957-959).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a decisão
monocrática de fls. 966-970 (e-STJ) conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
Opostos embargos de declaração pela agravada, os aclaratórios foram
acolhidos apenas para majorar os honorários recursais (e-STJ, fls. 1.012-1.013).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a insurgente apontou omissão no acórdão proferido na
origem, afirmando que o Tribunal Regional Federal da 2a Região deixou de se
manifestar a respeito do pedido de repetição do indébito tributário relativo aos
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

recolhimentos indevidos de contribuição previdenciária sobre a PLR dos diretores não
empregados no período de 2005 a 2008.
Nos fundamentos deduzidos na decisão agravada, ficou constatada a
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. UFPE. 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado,
além de corrigir erro material, não permitindo a rediscussão da matéria.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos elaborados
pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no título judicial,
ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente.
III - Quanto ao apontado erro material, observa-se que, consoante alegado
pelo embargante, mostra-se desnecessária a inversão da sucumbência, uma
vez que, nos termos do constante no acórdão do julgamento dos embargos
de declaração pelo TRF da 5a Região, a ora Embargante já se mostrava
como destinatária da verba sucumbencial, sendo equivocada nova inversão,
dado o provimento de seu recurso nesta via especial.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.962.650/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSSÃO
DA
CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, estando ausente pressuposto que justifique a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

II - A simples divergência de posicionamento entre os órgãos fracionários
não é capaz de provocar submissão do feito à Primeira Seção, à vista da
ausência de previsão legal.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.459/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
ART.
11,
,
DA
LEI
8.429/1992.
CAPUT
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOLO RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DO CARGO PÚBLICO
DO ROL PREVISTO NO ART. 12, III, DA LEI 8.429/1992. RETROAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à época
da prolação do acórdão embargado e a jurisprudência então dominante, não
se constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos,
de forma fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do
recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Ocorre que, posteriormente à oposição dos presentes embargos de
declaração, sobreveio a Lei 14.230/2021, que implementou significativas
alterações na Lei 8.429/1992. Após o julgamento do Tema 1.199 da
Repercussão Geral, este Superior Tribunal vem decidindo que a "abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no art. 11,
, da Lei de Improbidade
caput
Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021" é irrelevante "quando, entre os
novéis incisos inseridos pela Lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa" (AgInt no AREsp n.
1.578.059/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
4. No caso, em que pese a conduta do embargante tenha sido "enquadrada
no art. 11, 'caput' da LF no 8.429/92", nos termos em que descrita no
acórdão recorrido, remanesce típica, conforme o disposto no art. 11, V, da
Lei 8.429/92. Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que "a conduta é dolosa; após advertido pelo
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da ilegalidade da situação
existente, o réu promoveu uma reforma administrativa que aprofundou, ao
invés de corrigir, a ilegalidade". Assim, inviável o acolhimento do pedido para
que seja julgada extinta a ação.
5. Tendo em vista a nova redação dada ao art. 12, III, da Lei 8.429/92,
inviável a manutenção das sanções de perda da função pública e de
suspensão dos direitos políticos, impostas ao embargante, pois deixaram de
ser previstas para a conduta apurada. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.578.059/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/8/2024
19/8/2024
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de
afastar as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos que haviam sido impostas ao embargante pelo Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.676.918/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
17/10/2024

Conforme bem assentado na decisão impugnada, o Tribunal de origem foi
claro e assertivo quando reconheceu a impossibilidade de acolher o pedido de
restituição do indébito tributário, considerando que a discussão naquele momento
processual configuraria indevida inovação recursal.
Essa informação pode ser extraída de trecho do acórdão recorrido, retirado
do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem (e-STJ, fls. 858-859):

Por sua vez, as alegações da parte embargante não justificam a utilização
da presente via, sendo evidente a sua intenção de atribuir aos presentes
embargos efeitos infringentes.
A parte embargante objetiva, com a interposição do recurso, que sejam
apreciadas as questões relativas ao reconhecimento do pagamento e a
anulação do débito tributário e seus consectários em relação ao valor já
liquidado. No mais, suscita impossibilidade de cobrança de contribuição
previdenciária sobre a PLR de dois dos diretores - a saber, Sr. Arnaldo José
Vollet e Sr. Nelson Rocha Augusto) - por se tratarem de empregados do
Banco.
3.1. Contudo, o voto condutor analisou suficientemente a matéria recorrida,
concluindo esta Eg. Turma pela impossibilidade de análise e de julgamento
de pedidos formulados unicamente em grau recursal.
Nesse sentido, afirmou-se que a questão do abatimento dos valores não foi
suscitada em primeira instância, de modo que configura verdadeira inovação
recursal, não sendo possível ser conhecida em sede de recurso.
3.2. No mais, no tocante à alegação de erro material, a mesma não merece
prosperar, eis que o v. acórdão concluiu, com base nos elementos
constantes dos autos, que os 4 Diretores a que se referem as cobranças das
contribuições previdenciárias sobre a PLR são, na verdade "não
empregados" (contribuintes individuais), de acordo com o Auto de Infração n.
37.225.682-1.
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

Compete salientar que, para que haja caracterização do vínculo
empregatício, faz se necessário haver o cumprimento dos requisitos da
pessoalidade e os do artigo 3o da CLT, in verbis:
Art. 3o, CLT – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário.
Depreende-se da lei, então, a impossibilidade de configuração de relação
empregatícia referente aos Diretores, em decorrência da ausência do
elemento indispensável da subordinação. Ainda e muito pelo contrário, são
tais funcionários que estão no comando da sociedade, que gozam de
poderes de direção e que representam a empresa.
Afastada a alegação de erro material, resta prejudicada a tese de omissão
na aplicação do disposto no art. 12, inciso I, “a” da Lei n.o 8.212/91, pelo qual
não incidiria a contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros
dos empregados.
Dessa forma, tratando-se de Diretores não empregados, o art. 12, inciso V,
da Lei 8.212/91 os insere como seguradores obrigatórios do Regime Geral
da Previdência Social, na categoria de contribuintes individuais, não estando
os valores pagos a título de participação no lucro excluídos da incidência da
contribuição previdenciária, portanto.
[...]
Desse modo, as verbas pagas a Diretores não empregados (contribuintes
individuais), como é o caso dos autos, estão sujeitas à incidência das
Contribuições Previdenciárias, já que não alcançados pela exclusão prevista
no art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991.
Não há que se falar, assim, em quaisquer dos vícios justificantes da
oposição do presente recurso.

Portanto, apresentando a Corte originária os fundamentos necessários ao
deslinde da controvérsia, não há falar em afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
No mais, sustentou a recorrente a ilegalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros dos diretores empregados. Quanto ao
tema, o TRF da 2a Região apresentou os seguintes argumentos (e-STJ, fls. 811-812):

Ao excluir da incidência das contribuições os valores pagos “ de acordo com
lei específica”, a Lei n. 8.212/91 se referiu à participação nos lucros paga em
consonância com a Lei n. 10.101/2000, a qual, por sua vez, se destina
exclusivamente aos empregados.
[...]
A Lei n. 10.101/2000, como se vê, é voltada para pagamento de participação
nos lucros aos segurados empregados, que não se confundem com
Diretores da companhia, pois estes não possuem a subordinação inerente à
relação empregatícia. Muito pelo contrário, estão no comando da sociedade,
gozam de poderes de direção e representam a empresa.
Tratando-se de Diretores não empregados, o art. 12, inciso V, da Lei 8.212
/91 os insere como seguradores obrigatórios do Regime Geral da
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

Previdência Social, na categoria de contribuintes individuais, não estando os
valores pagos a título de participação no lucro excluídos da incidência da
contribuição previdenciária, portanto.
[...]
Nem se alegue, como sugeriu a recorrente, que os diretores estão
abarcados pela expressão "trabalhadores" contida no inciso XI do art. 7o da
Constituição Federal.
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei;
Primeiro porque esse artigo 7o cuida dos direitos que "visem à melhoria de
condição social", o que certamente não é o caso dos Diretores de
companhias. Em segundo lugar, porque não tratou de proteger qualquer
trabalhador, mas aqueles que possuem vínculo de subordinação. Em
terceiro lugar, porque o inciso XI está ao lado de outros direitos, senão
todos, oriundos de vínculos decorrentes de relação empregatícia.
Ademais, a participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa, prevista na Lei no 10.101, de 2000, não pode ser confundida com a
participação dos Diretores de uma companhia no seu lucro, que tem
previsão específica na Lei no 6.404, de 1976, no artigo 152,
:
in verbis
[...]
De volta ao caso em apreço, resta claro que a autuação deu-se
corretamente, por falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre valores pagos a 4 (quatro) Diretores não empregados, a título de
participação nos lucros, no período de 2005/2008 (Auto de Infração n.
37.225.682-1). Como visto acima, as verbas pagas a Diretores não
empregados (contribuintes individuais), como é o caso dos autos, estão
sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não
alcançados pela exclusão prevista no art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991.
Como é possível observar, o Tribunal de origem consignou expressamente
que a posição ocupada pelos diretores integrantes do quadro da agravante não é
a mesma abrangida pelo art. 7o, XI, da Constituição Federal.
Dessa forma, existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para
a manutenção do acórdão recorrido, cabia à ora insurgente a interposição
concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção obtida
pela instância originária, o que não ocorreu. Logo, ausente tal providência, o
conhecimento do recurso especial é inviabilizado pelo óbice da Súmula n. 126/STJ.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV,
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar.
Na sentença o pedido foi julgado procedente, e a segurança foi concedida.
No Tribunal a quo, a sentença negou provimento ao recurso. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
julgou pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973),
sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da
indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse
sentido: "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica,
sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.530.183/RS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
19/12/2019
III - Quanto à segunda controvérsia, em relação ao art. 97, IV, do CTN, é
incabível o recurso especial em razão do conteúdo eminentemente
constitucional da norma infraconstitucional indicada como violada ou objeto
de interpretação divergente, por ser mera reprodução de dispositivo da
Constituição Federal.
IV - Quanto ao Tema n. 1.113 do STJ, não é cabível o recurso especial
quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma
diversa de tratado ou lei federal.
V - Da análise dos autos, percebe-se que há fundamento constitucional
autônomo no acórdão recorrido e não houve interposição do devido recurso
ao Supremo Tribunal Federal.
Aplicável o óbice da Súmula n. 126/STJ, uma vez que é imprescindível a
interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui,
além de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza
constitucional suficiente por si só para a manutenção do julgado. Nesse
sentido: "[...] firmado o acórdão recorrido em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, cada um suficiente, por si só, para manter inalterada a
decisão, é ônus da parte recorrente a interposição tanto do Recurso Especial
quanto do Recurso Extraordinário. A existência de fundamento constitucional
autônomo não atacado por meio de Recurso Extraordinário enseja aplicação
do óbice contido na Súmula 126/STJ." (AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
21/8/2020
VI - Ainda, não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão
com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por
analogia, a Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário." Nesse sentido: "A tutela jurisdicional prestada pela
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

Corte de origem com fundamento em legislação local impede o exame do
apelo extremo, mediante aplicação da Súmula 280/STF." (REsp n. 1.759.345
/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
17/10/2019
VII - Aplicável a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.847.615/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
22
DA
LINDB.
NATUREZA
IMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que os
princípios elencados no art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -
não podem ser analisados em recurso especial porque, a despeito de
estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza
eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF).
2. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Se o Tribunal de origem decidir questão com fundamento eminentemente
constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça por
implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal (CF).
4. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de
novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste
Tribunal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.014.533/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50238030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:57
Código de Controle do Documento: 508086ea-2197-4a74-8190-5997d3df407d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.098.602 / RJ
Número Registro: 2023/0341946-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01617902820174025101 1617902820174025101 201751011617900
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES ATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS : MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50605606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 3226acbf-9fd9-4c3a-98c0-a0b90c66f221

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 3226acbf-9fd9-4c3a-98c0-a0b90c66f221